Tribunal: TJBA
Processo: 8027411-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027411-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBALDO DANILO FERREIRA DE ASSUNCAO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se discutia a validade de procedimento de heteroidentificação em concurso público e o indeferimento de autodeclaração racial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar alegada similitude com precedente e provas documentais; (ii) determinar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reexame do conjunto fático-probatório; (iii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões submetidas, reconhecendo a regularidade do procedimento de heteroidentificação e a observância dos critérios editalícios e das garantias do contraditório e da ampla defesa. O julgado afasta a alegada similitude com precedente ao destacar a insuficiência das provas dos autos para desconstituir a conclusão da banca examinadora e a impossibilidade de substituição do juízo técnico administrativo pelo Judiciário, salvo ilegalidade manifesta, inexistente no caso. A pretensão de equiparação com precedente e de revaloração das provas demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O acórdão aprecia expressamente as provas documentais, concluindo que não infirmam o critério fenotípico adotado pela banca, em consonância com o edital e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não se verifica violação aos arts. 926 e 927 do CPC, pois a decisão observa as peculiaridades do caso concreto, inexistindo vinculação automática aos precedentes indicados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não configurados na hipótese. O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais, bastando o debate da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso rejeitado. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos de Mandado de Segurança nº 8027411-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante - UBALDO DANILO FERREIRA DE ASSUNCAO e Embargado – ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2